Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-59.2020.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-59.2020.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE BATISTA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
GILBERTO AZEVEDO DA SILVA, THIAGO ALVES PIRES

APELADO: MARIA CONCEICAO BRITO SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
MARINO ALVES MARINHO, LIDIA BONFIM MARINHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral e pela procedência do pedido contraposto, determinando que este se abstenha de acessar a área objeto e que providencie a desativação do poço tubular localizado na fração de terras possuída pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se (i)

apelante possui legitimidade possessória sobre o imóvel rural objeto da demanda e (ii) se houve esbulho por parte da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O
apelante não comprovou a posse nem produziu prova robusta do alegado esbulho, sendo que o Boletim de Ocorrência indica tentativa de apropriação indevida por sua parte, ao abrir picadas, cortar cercas e construir poço tubular sem autorização, em área pertencente à apelada.

5.
Inexistente o cerceamento de defesa, sendo responsabilidade da parte a intimação de testemunhas (art. 455 do CPC).

6. Por se tratar de ação possessória, resta desnecessária a produção de prova pericial com vistas à demonstração de eventual propriedade.

6.

A apelada demonstrou, por documentos e testemunhos, o exercício da posse sobre a área desde 1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de Julgamento:

1.
Em ação possessória, é dispensável a discussão sobre a propriedade do imóvel, sendo suficiente a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

2.
Comprovada a posse pela parte ré por meio de documentos e testemunhos idôneos, e ausente prova da posse ou do esbulho por parte do autor, não há que se falar em acolhimento da pretensão possessória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000078-59.2020.8.05.0253
, em que figuram como apelante JOSE BATISTA NOGUEIRA e como apelada MARIA CONCEICAO BRITO SILVA CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .